Tribunal: TJDFT
Processo: 0703890-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703890-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOAO DE SOUSA AMORIM REPRESENTANTE LEGAL: JANE DE SOUSA AMORIM AGRAVADO: RENATA CRISTINA MELO DOS SANTOS, CARLOS FERNANDO AMORIM JUNIOR RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo espólio de João de Sousa Amorim contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 219650233 do processo de referência) que, nos autos da ação declaratória proposta pelo ora agravante em desfavor de Renata Cristina Melo dos Santos e Carlos Fernando Amorim Júnior, processo n. 0752302-53.2024.8.07.0001, rejeitou o pedido de reconhecimento de prevenção do juízo da 20a Vara Cível da Brasília. Por decisão unipessoal, esta Relatoria reconheceu a probabilidade do direito quanto à prevenção do juízo da 20a Vara Cível de Brasília e atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id 68629724). O feito encontra-se pautado para julgamento na 18a Sessão Ordinária Virtual da 1a Turma Cível, a ser realizada no período de 4 a 11/6/2025 (Id 72047096). Nada a prover quanto às petições de Ids 70609263 e 72241771, nas quais o agravante pretende, em suma, seja designado, “provisoriamente, o d. Juízo da 20a Vara Cível para análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para bloqueio do imóvel objeto da controvérsia”, diante da inexistência de previsão legal para tal providência no âmbito do agravo de instrumento. De fato, o estatuto processual estabelece no art. 955 a possibilidade de o relator, “de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes”. Ou seja, apenas para as hipóteses de conflito de competência é que há previsão legal para indicação de juízo para decidir medidas urgentes, o que não é o caso do presente recurso. Assim, aguarde-se o julgamento do mérito do agravo de instrumento, oportunidade em que o colegiado decidirá o juízo competente para julgamento do processo de referência. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora